Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-47.2020.8.26.0372
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ção uma vez.

Insurgência que se dá em claro "venire contra factum proprium", dadas as peculiaridades do caso.

Ausentes, no mais, elementos suficientes a modificar a decisão monocrática vergastada. Hipossuficiência não demonstrada.

DECISÃO AGRAVADA INTEGRALMENTE MANTIDA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1001700-47.2020.8.26.0372; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Mor - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Monte Mor

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE APELAÇÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE RECURSAL À ORA AGRAVANTE.

Pleito expresso de concessão de gratuidade recursal nas razões de apelação. Após o indeferimento de tal pleito a recorrente inovou os motivos pelos quais entende que não deveria recolher as custas, tendo peticionado sua justificativa sem recolhê-las no prazo devido.

Ementa:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE APELAÇÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE RECURSAL À ORA AGRAVANTE.

Pleito expresso de concessão de gratuidade recursal nas razões de apelação. Após o indeferimento de tal pleito a recorrente inovou os motivos pelos quais entende que não deveria recolher as custas, tendo peticionado sua justificativa sem recolhê-las no prazo devido.

O CPC/2015 em seu do Art. 1007, § 5o, veda expressamente conceder segunda oportunidade ao recorrente de regularizar o seu preparo recursal, inclusive quanto ao porte de remessa e retorno, após já ter sido dada oportunidade de complementação uma vez.

Insurgência que se dá em claro "venire contra factum proprium", dadas as peculiaridades do caso.

Ausentes, no mais, elementos suficientes a modificar a decisão monocrática vergastada. Hipossuficiência não demonstrada.

DECISÃO AGRAVADA INTEGRALMENTE MANTIDA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.